Tribunal: TJDFT
Processo: 0721754-85.2024.8.07.0020
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-06
Data de publicação: 2025-11-18

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO REVISIONAL DE ALIMENTOS. CÓDIGO DE ÉTICA E DISCIPLINA DA OAB. OBSERVAÇÃO DOS SEUS PRECEITOS. DEVER DO ADVOGADO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DEFERIMENTO DE OFÍCIO. MEDIDA EXCEPCIONAL. CAPACIDADE CONTRIBUTIVA DO GENITOR. MODIFICAÇÃO. REDUÇÃO DA OBRIGAÇÃO ALIMENTÍCIA. CABIMENTO. ATUAÇÃO PROCESSUAL DO REQUERIDO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. NÃO CONFIGURAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
I. Caso em exame.
1. Apelação interposta pelo Autor visando a reforma da sentença, que julgou parcialmente procedente o pedido do alimentante para exonerá-lo da prestação in natura (planos de saúde e odontológico), com o fim de reduzir a obrigação alimentícia.
II. Questões em discussão.
2.1. Redução dos alimentos à luz da regra prevista no art. 1.699 do Código Civil.
2.2. Impugnação da gratuidade de justiça deferida ao alimentado.
2.3. Condenação do Apelado por litigância de má-fé.
III. Razões de decidir.
3.1. A Constituição Federal no art. 133 quando conferiu ao advogado a garantia da inviolabilidade “por seus atos e manifestações no exercício da profissão”, não foi em caráter absoluto, mas impôs limites, a lei. Assim, não é tolerável a atuação do causídico na defesa dos interesses do seu cliente, afastar ou desconsiderar os preceitos resguardados pelo Código de Ética e Disciplina Da OAB, que no seu art. 28 prevê: “Consideram-se imperativos de uma correta atuação profissional o emprego de linguagem escorreita e polida, bem como a observância da boa técnica jurídica.”.
3.2. Em caráter excepcional, como no caso dos autos, que o Requerido é um menor na defesa do seu direito de subsistência (alimentos), com vista a possibilitar seu acesso à justiça, é admissível o magistrado deferir de ofício a gratuidade de justiça.
3.3. É dever de ambos os genitores contribuírem para o sustento dos filhos, fornecendo-lhes assistência material e moral a fim de proverem as necessidades com alimentação, vestuário, educação e tudo o mais que se faça imprescindível para a manutenção e sobrevivência desses.
3.4. Na ação revisional de alimentos é possível reduzir os alimentos fixados anteriormente, quando o alimentante comprovar diminuição na sua capacidade contributiva ou redução exponencial das despesas do alimentado.
3.5. Os elementos de provas dos autos contribuem com a pretensão do alimentante, possibilitando a redução da obrigação alimentícia para 18% (dezoito por cento) dos seus rendimentos brutos, excluídos os descontos compulsórios.
3.6. A condenação por litigância de má-fé é medida excepcional, que pressupõe a atuação da parte com dolo e deslealdade processual, exigindo-se a comprovação de que a conduta processual da parte se enquadre numa das hipóteses elencadas no art. 80 do CPC. Também, necessária a demonstração da existência de danos processuais decorrentes da conduta da parte, o que não ocorreu no caso concreto.
IV. Dispositivo e tese.
4. Apelação conhecida e parcialmente provida. Sentença reformada em parte.
Tese de julgamento: “Na ação revisional de alimentos é possível reduzir os alimentos fixados anteriormente, quando o alimentante comprovar diminuição na sua capacidade contributiva ou redução exponencial das despesas do alimentado.”
_________
Dispositivos relevantes citados: CF, art. 133; CPC, arts. 78 e 80; e Código Civil, arts. 1.694, §1o e 1.699; e Código de Ética e Disciplina da OAB, arts. 27 e 28.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, APC 0715829-71, Rel. Desembargador Roberto Freitas Filho, 3a Turma Cível, j. 25.7.2024; e APC 0704161-79, Rel. Desembargador João Egmont, 3a Turma Cível, j. 02.04.2025.